Tribunal: STM
Processo: 7000215-87.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. DECRETO Nº 12.338/2024. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA DO STM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e não há registro do cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza a concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou preenchido um requisito específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento efetivo de parte da pena privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da Súmula do STM. Precedentes do STF e do STM.
Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto natalino. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000215-87.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA (OAB DF25480)
ADVOGADO(A): KELLEN SILVA BATISTA BARROS (OAB DF055799)
ADVOGADO(A): ADRIANO BORGES RIBEIRO (OAB RJ229652)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
05/06/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SGT EX ELIENAY DE SOUSA
SILVA, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO IMPUGNADA. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000215-87.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: ELIENAY DE SOUSA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA.
DECRETO
Nº
12.338/2024. INDULTO NATALINO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO MÍNIMO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA
DO
STM.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e não há
registro do cumprimento de nenhum dia da pena privativa de liberdade imposta,
o que inviabiliza a concessão do indulto natalino, com fulcro no art. 9º, inciso
VII, do Decreto nº 12.338/2024.
Considerando que o sursis não é espécie de pena, não restou preenchido um
requisito específico para a concessão do indulto, consistente no cumprimento
efetivo de parte da pena privativa de liberdade, conforme Enunciado nº 16 da
Súmula do STM. Precedentes do STF e do STM.
Manutenção da decisão que negou a concessão do indulto natalino.
Desprovimento do recurso defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela defesa do ex-Sgt
Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA e em negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus
jurídicos fundamentos, a decisão impugnada.
Brasília, 05 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução, autuado e recebido como recurso em sentido
estrito, interposto pela defesa constituída do ex-Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA, contra
decisão da lavra da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Judiciária Militar, de 20 de março de 2025, que negou a concessão do indulto natalino ao
recorrente por entender ausente o requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso VII, do Decreto
nº 12.338/ 2024.
O Ministério Público Militar denunciou o ex-Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA
SILVA (evento 1 da APM nº 7000266-35.2020.7.11.0011) pela prática do crime previsto no
art. 303 do CPM (peculato-apropriação), visto que o acusado ─ no período compreendido
entre o dia 18 de julho de 2016 e o final de julho de 2017, quando servia no Escritório de
Projetos do Exército (EPEx), organização militar do Exército situada no Quartel General em
Brasília/DF, no exercício da função de responsável pela carga patrimonial daquela OM ─
teria se apropriado, em proveito próprio, de um notebook, marca Dell, modelo Latitude
E5530, nº de série 7L6Z5W1, pertencente ao Exército Brasileiro e avaliado em R$ 4.888,89
(quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos).
Em julgamento realizado no dia 25 de maio de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o ex-
Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA, como incurso no artigo 248 do Código Penal Militar,
por desclassificação, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.
Foi concedido ao acusado o direito de apelar em liberdade e o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos, com as condições
previstas nas alíneas “b” e “e” do art. 626 do CPPM (evento 149 da APM nº 7000266-
35.2020.7.11.0011).
A sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 2 de
junho de 2021 (evento 166 da APM nº 7000266-35.2020.7.11.0011).
Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpôs
Recurso de Apelação. Em suas razões, requereu, em preliminar, a nulidade da sentença, por
inobservância ao art. 368 do CPPM; e a absolvição do apelante “diante da falta e/ou
fragilidade da prova apresentada; ou em função da dúvida dos fatos e autoria que beneficia
o réu” (evento 1, RAZAPELA1, da Apelação Criminal nº 7000434-42.2021.7.00.0000).
Em 18 de agosto de 2022, este Tribunal decidiu, em sessão de julgamento
virtual, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de nulidade da sentença, por falta de
amparo legal. No mérito, por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença (eventos 56 e 62 da
Apelação Criminal nº 7000434-42.2021.7.00.0000).
Em seguida, a defesa constituída opôs Embargos de Declaração, no qual aponta
omissão no julgado no tocante à preliminar de nulidade da sentença por inobservância das
formalidades legais previstas no art. 368 do CPPM, arguida nas razões de apelação. Além
disso, prequestiona expressamente a ocorrência de violação ao art. 5º, inciso LIV, da
Constituição Federal (evento 72 da Apelação Criminal nº 7000434-42.2021.7.00.0000).
No dia 3 de outubro de 2022, em sessão de julgamento virtual, este Tribunal
decidiu, por maioria, rejeitar a questão de ordem suscitada pelo Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, para converter o julgamento dos Embargos Declaratórios nº 7000616-
91.2022.7.00.0000 em diligência ─ a fim de intimar a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer
contrarrazões, considerando o requerimento para conceder efeitos modificativos. No mérito,
decidiu, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, opostos pelo ex-
Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA, por ausência de erro, omissão, contradição ou
ambiguidade a serem supridos (eventos 21 e 27 do EMB nº 7000616-91.2022.7.00.0000).
Por sua vez, a defesa do ex-Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA opôs
Embargos Infringentes, objetivando a prevalência do voto vencido do Ministro Revisor, Dr.
José Coêlho Ferreira, que foi acompanhado pela Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, que julgaram no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela defesa
constituída para, reformando a sentença recorrida, absolver o ex-Sgt ELIENAY DE SOUSA
SILVA da prática do crime descrito no art. 248, parágrafo único, inciso II, do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alínea "c", c/c a alínea "e", ambos do Código de
Processo Penal Militar (evento 73 da Apelação Criminal nº 7000434-42.2021.7.00.0000).
Este Tribunal decidiu, por maioria, rejeitar os referidos Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
acórdão hostilizado (eventos 61 e 63 dos Embargos Infringentes e de Nulidade n0 7000767-
57.2022.7.00.0000).
Posteriormente, a defesa do acusado ex-Sgt Ex ELIENAY DE SOUSA SILVA
interpôs Recurso Extraordinário (evento 75 da Apelação Criminal nº 7000434-
42.2021.7.00.0000 e evento 71 dos Embargos Infringentes e de Nulidade n0 7000767-
57.2022.7.00.0000), que foi autuado sob o nº 7000530-86.2023.7.00.0000.
Ao analisar o Recurso Extraordinário nº 7000530-86.2023.7.00.0000, o
Ministro Presidente desta Corte decidiu que (evento 8):
[...] a. em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF/1988), NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar;
b. no que tange à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo
(art. 5º, inciso LVII, CF/1988), NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de
remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.[...]. (Grifo no original).
Irresignada, a defesa do recorrente interpôs o recurso de Agravo Interno, em
face do capítulo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, assim como interpôs, simultaneamente, o recurso de
Agravo em Recurso Extraordinário, da parte do decisum recorrido que não admitiu o apelo
extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC (eventos 17 e 18 do Recurso
Extraordinário nº 7000530-86.2023.7.00.0000).
O Plenário desta Corte rejeitou o Agravo Interno nº 7000697-06.2023.7.00.0000
(eventos 24 e 28).
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Exmo. Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal
Federal proferiu decisão nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.487.342,
ocasião em que negou seguimento ao recurso, com fulcro na alínea “c”, do inciso V, do art.
13 do RI/STF.
A sentença transitou em julgado para a defesa em 23 de abril de 2024 (evento
39 do Recurso Extraordinário nº 7000530-86.2023.7.00.0000).
Em 10 de junho de 2024, houve, ainda, a impetração do Habeas Corpus nº
242.397 no Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro Relator negado seguimento ao writ,
com base no art. 21, § 1º, do RI/STF.
Na sequência, a defesa interpôs a Revisão Criminal n.º 7000539-
14.2024.7.00.0000/DF, protocolizada em 9 de agosto de 2024, que não foi conhecida pelo
Ministro Relator por ser incabível, tendo este negado seguimento, com fulcro no art. 13, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, em razão da ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM (evento 10, DEC1, da Revisão Criminal nº
7000539-14.2024.7.00.0000).
Em 30 de outubro de 2024, a defesa constituída interpôs Agravo Interno,
reafirmando os argumentos apresentados na Revisão Criminal (evento 19 da Revisão
Criminal nº 7000539-14.2024.7.00.0000), cujo provimento foi negado (evento 37 do Agravo
Interno nº 7000676-93.2024.7.00.0000), com trânsito em julgado em 30 de abril de 2025
(eventos 45 e 46 do Agravo Interno nº 7000676-93.2024.7.00.0000).
No Processo de Execução da Pena nº 7000196-81.2021.7.11.0011, a Juíza
Federal da Justiça Militar deixou de conceder o indulto natalino ao sentenciado ex-Sgt Ex
ELIENAY DE SOUSA SILVA, tendo em vista a ausência do requisito objetivo, previsto no
artigo 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024 (evento 1, INIC1, do RSE nº 7000215-
87.2025.7.00.0000).
Intimada em 21 de março de 2025, a defesa constituída pelo ex-Sgt Ex
ELIENAY DE SOUSA SILVA interpôs o presente Agravo em Execução em 28 de março de
2025, que foi autuado e recebido como recurso em sentido estrito, conforme se verifica nos
autos do processo SEEU (Seq. 88 e 91.1 do Processo nº 7000196-81.2021.7.11.0011).
Em suas razões (evento 1, REC2, do RSE nº 7000215-87.2025.7.00.0000), o
recorrente aduz que “excluir do seu âmbito de incidência os sentenciados agraciados pelo
sursis, além de não refletir a leitura sistêmica que se é possível fazer da norma presidencial,
seria ignorar as expressões previstas NO PRÓPRIO DECRETO.” (Grifo no original).
Acrescenta que “a intenção do Presidente da República, por meio do decreto, é
beneficiar com o indulto aqueles que também foram beneficiados com a suspensão
condicional da pena”. Assim, requer a concessão do indulto ao recorrente, por entender que
preenche todos os requisitos necessários.
Em
contrarrazões
(evento
1,
CONTRAZ4,
do
RSE
nº
7000215-
87.2025.7.00.0000), o MPM requer o desprovimento do recurso, ao argumento de que “o
condenado se encontra beneficiado com a suspensão condicional da pena e não esteve preso
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provisoriamente, nem cumpriu a pena de qualquer outro modo”, assim, “não faz jus ao
indulto natalino ou comutação de pena”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo conhecimento e
pelo provimento do recurso, para “que seja reformada a Decisão agravada, concedendo-se o
indulto da pena em favor de ELIENAY DE SOUSA SILVA, conforme art. 3º, III, c/c art. 9º,
VII, do Decreto 12.338/2024, desde que inexista óbice de ordem subjetiva, conforme art. 6º,
caput, do mesmo diploma legal.”
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual dele conheço.
Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente ex-Sgt Ex ELIENAY DE
SOUSA SILVA foi condenado como incurso no artigo 248 do Código Penal Militar
(apropriação indébita simples), por desclassificação, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e
13 (treze) dias de reclusão, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos.
O recorrente pleiteia a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº
12.338, de 23 de dezembro de 2024, por entender que preenche todos os requisitos
necessários para tal.
Inicialmente, cabe pontuar que o crime praticado pelo recorrente não se
encontra no rol de crimes não abrangidos pelo benefício, conforme se extrai do art. 1º e
incisos da norma em análise.
Além disso, o art. 3º do citado decreto esclarece que aplicam-se o indulto e a
comutação da pena, ainda que “a suspensão condicional da pena tenha sido concedida”.
Todavia, o artigo 9º, inciso VII, do citado decreto estabelece que o indulto coletivo é
concedido a pessoas condenadas ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena (não reincidentes) ou um
quinto (reincidentes), in verbis:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes.
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recorrente foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (sursis) na
data de 11 de junho de 2024 e não há registro do cumprimento de nenhum dia sequer da pena
privativa de liberdade imposta, o que inviabiliza a concessão do indulto natalino, com fulcro
no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024.
Isso porque o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma
questão de política criminal cuja função é afastar o apenado do encarceramento, conforme
nos ensina Enio Luiz Rossetto, cujo trecho se segue:
“[...] O juiz da sentença aplica a pena privativa de liberdade e suspende a execução por
tempo determinado. Durante esse período, denominado de período de prova, o beneficiário
deverá observar as condições estabelecidas na sentença. Observadas tais condições, a pena
privativa de liberdade é declarada extinta.
É medida alternativa à pena de prisão que, como política criminal, evita o encarceramento
cujas consequências negativas são conhecidas, derivadas da convivência com condenados
perigosos, a contaminação do condenado primário, ocasional, recuperável, pelo contato com
presos reincidentes, o chamando fenômeno da prisionalização. [...]”. (Grifo nosso).
No mesmo sentido, Jorge César de Assis se refere à suspensão condicional da
pena “como proposta de sucesso para evitar o mal do encarceramento daquele que é
apenado com pena privativa de liberdade até dois anos”.
Soma-se a isso o Enunciado nº 16 da Súmula do STM, que demonstra que o
sursis não se compara a cumprimento de pena, nos seguintes termos: “A suspensão
condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do período de
prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo exigível para
a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto”.
Ademais, como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da
pena, cuja finalidade é privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que também
tem por finalidade o esvaziamento do sistema carcerário, resultaria em evidente bis in idem.
Dessa forma, resta evidente a necessidade de cumprimento de um requisito
específico previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que é o cumprimento efetivo de
parte da pena privativa de liberdade para a concessão do indulto. Como o sursis não é
considerado cumprimento de pena, o recorrente não preencheu o requisito objetivo para a
obtenção do benefício. Para corroborar, segue ementa desta e. Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA
POR
DOIS
ANOS.
SUPERVENIÊNCIA
DE
INDULTO
NATALINO.
DECRETO
Nº
12.338/2024.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE
ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS. REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO
PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Em
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de julgamento, e
não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da
prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ. 2. No mérito, conforme dicção do
Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o período de prova da suspensão
condicional da pena não configura espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o
próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena privativa de liberdade foi
suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o cumprimento das condições
impostas pelo Juízo em audiência admonitória. 3. Assim, o cumprimento de pena tem
natureza jurídica distinta do período de prova do sursis, o qual não pode ser computado
como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. 4. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000051-25.2025.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 24/04/2025, Data de Publicação:
09/05/2025). (Grifos nossos).
Do mesmo modo, seguem julgados do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA
PENA.
PERÍODO
DE
PROVA.
CÔMPUTO
PARA
FINS
INDULTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o
entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo
cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel.
Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC
123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma,
DJe 23/6/2016. • “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da
pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está
sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal.
Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). • Recurso não provido. (RHC
146353, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021
PUBLIC 12-02-2021); (Grifo nosso).
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA.
EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o
período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de
concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2.
Habeas corpus denegado. (HC 129838, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017). (Grifo nosso).
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela defesa do ex-Sgt Ex
ELIENAY DE SOUSA SILVA, porém nego-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus
jurídicos fundamentos, a decisão impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372707v11 e do código CRC 1c1bf0ff.
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 03/08/2025, às 10:30:53
7000215-87.2025.7.00.0000
40001372707 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR